Tribunal: TJDFT
Processo: 0707151-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707151-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BONAPARTE HOTEL RESIDENCE DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela terceira interessada (credora fiduciária) contra decisão que, em cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança de condomínio ajuizada pelo agravado contra Kelita Rejanne Machado Gonçalves Cunha, indeferiu o pedido de desconstituição da penhora de direitos aquisitivos da executada sobre o imóvel alienado fiduciariamente à agravante, determinando a prévia intimação do agravado para se manifestar sobre eventual interesse em nova hasta e nova avaliação do bem. A agravante alega, em síntese, a impossibilidade de venda, em hasta pública, de bem alienado fiduciariamente. Requer a suspensão da decisão agravada e, ao final, seja impedida a venda do imóvel em hasta pública. Com razão, inicialmente, o agravante, todavia, por outro fundamento. Ainda que vislumbre a possibilidade de venda, em hasta pública, de imóvel gravado com alienação fiduciária para pagamento de débito condominial, a questão não é pacifica no âmbito desde E. Tribunal. Além disso, a executada alega que o imóvel é bem de família, pois lhe serve de moradia (impugnação à penhora e agravo de instrumento – ID 15243153 - Págs. 166 e 231 do processo originário), o que não foi refutado pela parte contrária, sendo que a última informação nos autos é de que o bem se encontra em poder dela (Edital de Leilão – ID 15243153 - Pág. 348). Sendo assim, havendo potencial risco de dano à executada, diante da possibilidade de, com a realização da hasta pública, vir a ser desalojada em plena pandemia do Coronavírus, é o caso de se suspender, por ora, a decisão agravada. Por sua vez, não vislumbro risco de dano inverso em razão de não haver urgência ou perecimento de direito que justifique a imediata designação de nova hasta pública porque já foram dois leilões negativos e o condomínio exequente vem reiterando pedidos de suspensão do processo, inclusive acenando com a possibilidade de acordo entre as partes. Nesse sentido, deve ser feita uma interpretação sistêmica do disposto no art. 5o, parágrafo único, da Resolução no 313/2020, do CNJ, que, ao estabelecer medidas para prevenir o contágio pelo novo Coronavírus, determina a suspensão de prazos, ressalvada a prática de ato processual necessário à preservação de direitos e de natureza urgente, não sendo essa a hipótese dos autos. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intimem-se exequente e executada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator